Tribunal: TJDFT
Processo: 0708003-42.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de negar provimento à apelação interposta pela embargante e dar provimento ao recurso do DISTRITO FEDERAL para, reformando parcialmente a sentença definir os honorários advocatícios nos termos dos §§ 2o e 8°do art. 85 do CPC (R$ 500,00 – quinhentos reais), observada a gratuidade de justiça concedida à embargante. Em razão do desprovimento do recurso da embargante, majorados os honorários em R$100,00 (art. 85, §11 do CPC) em favor do DISTRITO FEDERAL, observada a suspensão da exigibilidade (justiça gratuita). Provido o recurso do DISTRITO FEDERAL, não há que se falar em majoração de honorários em favor dos causídicos da embargante.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.